Tribunal: STF
Processo: Rcl 89683
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Espólio de Elaine Morais, representado por Charles Morais Barragan, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Santa Cruz do Sul, nos autos do Processo nº 0020694-60.2021.5.04.0731, que teria desrespeitado o que decidido no RE nº 1.387.795 (vinculado ao Tema nº 1.232 da Repercussão Geral).
O Espólio de Elaine Morais narra que, nos autos em referência, Antônio Irineu Santos de Matos ajuizou reclamação trabalhista em face do ora reclamante e de Câmara e Morais Ltda., e que, na fase de execução, foi instaurado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) em face do ora reclamante.
Discorre que a decisão reclamada “determinou, antes mesmo da citação das sócias, a inclusão delas no polo passivo” (e-doc. 1, p. 1), tendo determinado o bloqueio do patrimônio total da parte reclamante via SISBAJUD, RENAJUD e CNIB.
Acrescenta que, após a contestação da medida, o IDPJ foi acolhido com a manutenção da indisponibilidade total do patrimônio, “apesar de o valor da execução conjunta ser de apenas R$ 195.400,42 (em 15/09/2025), infinitamente inferior ao patrimônio bloqueado” (e-doc. 1, p. 2).
Aduz que foi interposto agravo de petição, e que, no entanto, permanece a medida de indisponibilidade total do patrimônio, ainda que não a decisão que autorizou a instauração do IDPJ não tenha transitado em julgado.
Defende, nessa perspectiva, que o ato reclamado teria violado o Tema nº 1.232, o qual “veda práticas abusivas na desconsideração da personalidade jurídica e exige observância estrita do devido processo legal (arts. 133 a 137 do CPC e 855-A da CLT)” (e-doc. 1, p. 2).
O Espólio de Elaine Morais sustenta que 

“o juízo manteve a ordem de indisponibilidade sobre a totalidade do patrimônio das sócias porque há ‘incerteza quanto ao fato se cobrirão a dívida exequenda’, mas ‘esqueceu’ que quando da ordem de bloqueio previamente à contestação do incidente sequer havia certeza se ele próprio reconheceria a responsabilidade das sócias pela dívida e, mesmo ao proferir a decisão atacada, não há certeza quanto ao que será decidido por este E. Tribunal, pois já interposto recurso de Agravo de Petição no dia 09/12/2025 (Id. 6a73702), pendente de julgamento” (e-doc. 1, p. 6).

Assevera, ainda, que “o contraditório substancial, que pressupõe a oitiva e consideração dos argumentos apresentados pelas partes previamente à decisão a ser proferida[,] foi completamente violado pela decisão atacada” (e-doc. 1, p. 6).
Consigna que a decisão reclamada teria aplicado a teoria menor para a instauração do IDPJ, em afronta ao entendimento firmado no paradigma apontado como violado, o qual estabeleceu a necessidade de aplicação da teoria maior no âmbito desse incidente.
O reclamante afirma que “estão ausentes no caso dos autos as hipóteses de desvio de finalidade e confusão patrimonial, ambas exigidas pelo art. 50 do Código Civil para acolhimento da desconsideração” (e-doc. 1, p. 10).
Reitera, por fim, que 

“resta documentalmente comprovado que a manutenção da indisponibilidade e eventual penhora dos imóveis acima referidos (matrículas 14.708 e 86.985) é muito mais do que suficiente para o pagamento das execuções vinculadas promovidas pelo agravado” (e-doc. 1, p. 13).

Requer, no pedido liminar, a suspensão da eficácia da decisão reclamada, “determinando o levantamento da indisponibilidade sobre todos os bens do Reclamante, exceto a parte ideal de 50% do imóvel matrícula 14.708, suficiente para garantia do juízo” (e-doc. 1, p. 13). No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado.
É o relatório. Decido.
A jurisprudência do STF se desenvolveu no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, inc. II, in verbis:  

“Art. 988. […]  
§ 5º É inadmissível a reclamação:   
[…]  
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”  
Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:  
  
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).  
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).  
“Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).  

Na espécie, não se encontra satisfeito o requisito do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC para conhecimento da reclamação com paradigma em tese da repercussão geral. Isso porque, em pesquisa ao sítio eletrônico do TRT 4, a última movimentação do Processo nº 0020694-60.2021.5.04.0731 foi a publicação de sentença em sede de embargos de declaração, não tendo sido apreciado o agravo de petição interposto. 
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente